Tribunal: TJBA
Processo: 0563286-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563286-81.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE JOAQUIM DE SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de apelação cível por ausência de dialeticidade recursal.
2.
O agravante sustenta erro na interpretação do princípio da dialeticidade e pede a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta pelo Estado da Bahia atendeu ao requisito da dialeticidade recursal, considerando a alegação de que bastaria a exposição de argumentação jurídica, ainda que sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

4.
A decisão monocrática confrontou, de forma individualizada, cada ponto da apelação com os fundamentos da sentença, demonstrando que o recorrente se limitou a reiterar
abstratamente
os argumentos da impugnação sem enfrentar as razões de rejeição.

5.
A dialeticidade recursal exige que o recorrente indique os motivos pelos quais a decisão impugnada merece reforma, em correspondência direta com os fundamentos nela adotados, não se satisfazendo com a mera exposição de teses genéricas desvinculadas da decisão recorrida.

6.
O agravo interno não apontou fundamento específico da decisão monocrática que merecesse reforma, constituindo a terceira tentativa de rediscussão da mesma matéria sem impugnação concreta dos fundamentos já examinados. A conduta processual do agravante
reitera um
padrão de litigância
nitidamente
protelatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0563286-81.2017.8.05.0001
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
JOSE JOAQUIM DE SANTANA e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIEMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.